Tribunal: TCU
Processo: 038.408/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3298/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.408/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Ferreira Vieira (XXX.261.903-XX); Conceicao de Maria Rodrigues Fernandes Ramos (XXX.546.753-XX); Florinda Melo Magalhaes Araujo (XXX.703.533-XX); Gabriel Ferreira dos Santos (XXX.886.203-XX); Iara Cristina Silva de Asevedo (XXX.746.103-XX); Maria Ceci Batista dos Santos (XXX.297.603-XX); Maria Lucia Castro Goncalves (XXX.007.153-XX); Maria do Nascimento Santos Guimaraes (XXX.463.993-XX); Maridalva Veloso Cantanhede (XXX.205.843-XX); Mateus Ferreira dos Santos (XXX.422.593-XX); Raimunda Chaves dos Santos Silva (XXX.868.943-XX); Rosa Maria Pinheiro (XXX.987.773-XX); Samuel Ferreira dos Santos (XXX.465.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.